Tribunal: TJMT
Processo: 1002614-91.2022.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002614-91.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVALDEIR FREITAS DA SILVA - CPF: 041.316.001-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WENDER MORAES CARDENA - CPF: 499.059.408-80 (RECORRENTE), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), Antônio Carlos do Couto Nascimento (VÍTIMA), ANTONIO CARLOS DO COUTO NASCIMENTO - CPF: 060.089.991-85 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WENDER MORAES CARDENA - CPF: 499.059.408-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TENTATIVA DE HOMICIDIO QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (
ART. 121, §2o, INCISO I C/C ART. 14, INCISO II, NA FORMA DO ART. 29, C/C ART. 69 E ART. 29, §1o TODOS DO CÓDIGO PENAL, NAS DISPOSIÇÕES DA LEI 8.072/90, E ART. 2o, §2o DA LEI 12.850/13).
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
. PARTICIPAÇÃO RELEVANTE DO RÉU PARA O COMETIMENTO DO CRIME.
RECURSO DESPROVIDO
.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. FRAÇÃO MÍNIMA NA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA.
INVIABILIDADE
. PRECEDENTES STJ. A TENTATIVA BRANCA ENSEJA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
No caso em análise, o juiz sentenciante fundamentou de forma idônea a aplicação da fração mínima de 1/6, considerando que, embora o recorrente não tenha sido o executor dos disparos, sua conduta facilitou de forma eficaz a realização do núcleo do tipo criminal, pois ele conduziu o veículo utilizado para a prática do crime e auxiliou na fuga dos autores.

2. Consta da sentença condenatória que, embora os acusados tenham efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, esta não foi atingida, caracterizando tentativa branca ou incruenta, conceituada pela doutrina como aquela em que não há lesão corporal na pessoa ofendida. Nessa hipótese, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que deve ser aplicada a fração máxima de diminuição da pena de 2/3, por ser caso de não-consumação delitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ivaldeir Freitas da Silva
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal de Cáceres/MT. No caso, a decisão combatida atenta à soberania dos jurados condenou o réu por tentativa de homicídio qualificado e integrar organização criminosa (art. 121, §2o, inciso I c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, c/c art. 69 e art. 29, §1o todos do Código Penal, nas disposições da Lei 8.072/90, e art. 2o, §2o da Lei 12.850/13), à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão no regime inicial fechado (ID 247947746).

Irresignados, tanto acusação quanto defesa interpuseram os apelos tempestivamente.

Desta feita, em síntese,
Ivaldeir Freitas da Silva
pleiteou:
a)

readequação da fração da minorante para sua fração máxima, que é de 1/3, ou o mais próximo disso, nos termos do art. 29, §1o, do CP

(ID 247947375).

Em síntese, o
Ministério Público
pleiteou:
a)
redimensionamento da pena aplicada aos apelados. (ID 247947356).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 247947374, 247947384).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Gill Rosa Fechtner, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial (ID 248841733), sintetizando a seguinte ementa:

Apelação criminal. Tribunal do Júri. Tentativa de homicídio qualificado e organização criminosa armada. Sentença condenatória. 1) Irresignação da Defesa: Almejada readequação da pena pela participação de menor importância, em relação ao crime de tentativa de homicídio qualificado, reconhecida pelo Conselho de Sentença. Alega que a participação do réu não foi essencial para o cometimento do crime. Improcedência. Participação relevante para a consecução da empreitada criminosa. Apelante que, na direção de um veículo automotor, realizou manobras para auxiliar os comparsas na fuga, após terem desferido vários tiros contra a vítima, que somente não foi atingida por fatores alheios à vontade dos agentes. Redução da pena na fração mínima de 1/6, prevista no artigo 29, § 1o, do CP, aplicada de forma escorreita pelo Juizpresidente. Nada a reparar. 2) Inconformismo ministerial. Requer a fixação da fração mínima de redução da pena, prevista no art. 14, II, do CP. Viabilidade. Iter criminis percorrido que recomenda a redução mínima. Réu que, com a sua conduta, possibilitou que seus comparsas efetuassem diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que somente não foi atingida por erro de pontaria. Ainda que se trate de tentativa incruenta, a redução deve ocorrer em grau mínimo. Atos executórios exauridos.
Parecer pelo desprovimento da apelação defensiva e pelo provimento do recurso ministerial
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que no dia 19/01/2022, por volta das 17h40min, na Rua das Margaridas em Cáceres/MT,
Ivaldeir
e Wender, tentaram matar Antônio Carlos do Couto Nascimento, não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades. Os réus são membros do "Comando Vermelho" e o genitor da vítima é tido como integrante de grupo criminoso rival. Nesse contexto, o pai da vítima teve a morte "decretada" pelo "Comando Vermelho", punição que se estendeu à vítima.
Ivaldeir
dirigiu o veículo e Wender, juntamente com outro atirador, efetuou disparos contra a vítima, que teve a roupa atingida mas não o corpo por erro de pontaria.

Para melhor compreensão acerca da dinâmica dos fatos, transcrevo a denúncia: (ID 170922933)

“1) Consta nos autos do incluso inquérito policial que, até o dia 19 de janeiro de 2022, neste Município de Cáceres/MT, Ivaldeir Freitas da Silva, vulgo “Deir”, “Deil” e “Di”, e Wender Moraes Cardena, vulgo “Di Menor” e “Amendoim”, constituíram e integraram organização criminosa armada, autodenominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obterem vantagem mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos e, inclusive, crimes hediondos.

Segundo se apurou, os denunciados, integrantes da organização criminosa armada “Comando Vermelho”, incorreram sob essa condição para a prática de crime doloso contra a vida (2o fato).

Eles assim agiram de forma coordenada e em divisão de tarefas, em cumprimento ao quanto definido no “estatuto” e nos limites das atribuições que lhes foram conferidas pelos superiores hierárquicos, notadamente, para a prática de diversas infrações penais, com o escopo de promoverem a citada facção e assegurarem o monopólio das atividades criminosas desenvolvidas nesta urbe.

2) Consta, ainda, nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 19 de janeiro de 2022, por volta das 17h40min, na Rua das Margaridas, defronte ao Centro Socioeducativo, sito no Bairro Jardim Padre Paulo, Município de Cáceres/MT, Ivaldeir Freitas da Silva, vulgo “Deir”, “Deil” e “Di”, e Wender Moraes Cardena, vulgo “Di Menor” e “Amendoim”, em concurso com outros indivíduos investigados em procedimento autônomo, por motivo torpe, tentaram matar Antônio Carlos do Couto Nascimento, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Os autos revelam que os denunciados Ivaldeir e Wender são membros da organização criminosa “Comando Vermelho” e o genitor da vítima, Sr. Antônio Demétrio de Souza Nascimento, é tido como integrante de grupo criminoso rival.

Nesse contexto, o pai do ofendido teve a morte “decretada” pelo “Comando Vermelho”, “punição” esta que foi estendida aos seus familiares, incluindo-se nisso a vítima
.

Assim, por ocasião dos fatos, em cumprimento a ordem dos superiores hierárquicos, os denunciados, em companhia de outros comparsas, na posse de armas de fogo, saíram no encalço da vítima, a fim de assassiná-la, num veículo dirigido pelo indiciado Ivaldeir.

Destarte, ao se depararem com a vítima em via pública, o denunciado Ivaldeir parou o carro, ao passo que o indiciado Wender, em conjunto com outro atirador, deflagrou disparos contra o ofendido, que chegou a ter a vestimenta atingida, mas, por erro de pontaria, não foi acertado no corpo por nenhum projétil
.

Dessa maneira, os denunciados apenas não consumaram o delito por circunstâncias alheias às suas vontades, pois pretendiam que o ofendido fosse alvejado em região vital, o que não ocorreu por erro de pontaria.

Por fim, a infração penal foi cometida por motivo torpe, isto é, em razão de “decreto” contra familiar integrante de facção rival, em decorrência de disputa pelo monopólio das atividades criminosas nesta localidade.

Pois bem. Após a devida instrução processual, os réus Ivaldeir Freitas da Silva e Wender Moraes Cardena foram pronunciados como incursos nas penas do art. 2a, §2o da Lei 12.850/2013 e art. 121, §2o, I, c/c art. 14, II, na forma do art. 29, c/c art. 69, todos do Código Penal, nas disposições da Lei 8.072/90, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

No julgamento ocorrido no dia 22 de julho de 2024, o Conselho de Sentença
condenou o réu por tentativa de homicídio qualificado e integrar organização criminosa (art. 121, §2o, inciso I c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, c/c art. 69 e art. 29, §1o todos do Código Penal, nas disposições da Lei 8.072/90, e art. 2o, §2o da Lei 12.850/13), à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão no regime inicial fechado (ID 247947746).

Razões da defesa

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Ivaldeir Freitas da Silva
contra a sentença condenatória proferida pela 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou à pena de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de organização criminosa e homicídio qualificado tentado.

A defesa sustenta que são inidôneos os fundamentos utilizados pelo juízo a quo para reduzir a pena em sua fração mínima (1/6) quando do reconhecimento da causa de diminuição pela participação de menor importância no crime de homicídio qualificado tentado (art. 29, §1o, do CP). Pugna pela readequação da fração da minorante para seu grau máximo (1/3).

Pois bem. Muito embora o recorrente não tenha sido o executor dos disparos, ele conduziu o veículo utilizado para a prática do crime, facilitando sua execução e a fuga dos autores.

A dosimetria da pena é matéria de política judiciária, de modo que cabe ao juiz sentenciante, mediante prudente arbítrio, estabelecer as penas aplicáveis, levando em conta as diretrizes legais e os elementos concretos do caso. Nesse contexto, a fixação da fração de diminuição pela participação de menor importância (art. 29, §1o, do CP) é reservada ao prudente arbítrio do julgador, desde que devidamente fundamentada.

No caso em análise, o juiz sentenciante fundamentou de forma idônea a aplicação da fração mínima de 1/6, considerando que, embora o recorrente não tenha sido o executor dos disparos, sua conduta facilitou de forma eficaz a realização do núcleo do tipo criminal, pois ele conduziu o veículo utilizado para a prática do crime e auxiliou na fuga dos autores. Por oportuno, colaciono trecho da sentença:

“Considerando o reconhecimento pelo Conselho de Sentença da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1o do Código Penal, em razão da participação de menor importância do acusado Ivaldeir Freitas da Silva, APLICO a redução do patamar em 1/6. A diminuição se dá em tal patamar uma vez que o réu encontrava -se na cena do crime, tendo auxiliado na fuga, assim como sua conduta facilitou de forma eficaz que outra pessoa pudesse realizar o núcleo do tipo criminal ”. (Id. 163218835)

Essa fundamentação está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a aplicação da fração mínima de 1/6 quando a participação do agente, embora de menor importância, foi relevante para a consecução do crime, como no caso de ter fornecido o veículo utilizado para a prática do delito. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REDUÇÃO DA PENA DE 1/6
. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático - probatório, o que é inviável na via eleita. 3. No que tange à dosimetria, a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 4.
Quanto à redução da pena pela participação de menor importância, a sentença limitou a atenuação ao patamar de 1/6, por considerar que mesmo que fosse possível a prática da conduta sem a motocicleta, a sua execução foi bastante facilitada pelo uso do veículo, o que, inclusive, permitiu a fuga do local do crime, o que revela a proporcionalidade do parâmetro adotado no cálculo dosimétrico
. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 574.814/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 17/6/2020.)

Desta forma, considerando a proporcionalidade da fração aplicada e a idoneidade da fundamentação utilizada, não há motivos para reforma da sentença nesse ponto.

Razões do Ministério Público

A insurgência ministerial diz respeito à dosimetria da pena dos réus quanto à fração de diminuição aplicada na terceira fase para o crime de homicídio qualificado tentado. Sustenta que não há amparo legal para a aplicação da redução máxima de 2/3, pois os acusados percorreram grande parte do
iter criminis
, efetuando múltiplos disparos contra a vítima, que só não foi atingida por circunstâncias alheias às suas vontades. Pugna pela reforma da sentença para aplicação da fração mínima de 1/3.

A questão posta em apreço cinge-se em definir qual a fração adequada de diminuição da pena pela tentativa de homicídio qualificado, se 1/3 ou 2/3.

Analisando os autos, verifico que não assiste razão o apelo ministerial.

Com efeito, consta da sentença condenatória que, embora os acusados tenham efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, esta não foi atingida, caracterizando tentativa branca ou incruenta, conceituada pela doutrina como aquela em que não há lesão corporal na pessoa ofendida.

Nessa hipótese, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que deve ser aplicada a fração máxima de diminuição da pena de 2/3, por ser caso de não-consumação delitiva.

Nesse sentido,

AGRAVOS REGIMENTAIS NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE MANIFESTA ILEGALIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. TENTATIVA INCRUENTA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3. EFEITO EXTENSIVO. 1. É possível o reconhecimento de manifesta ilegalidade por meio de habeas corpus, mesmo que este tenha sido impetrado como substitutivo de recurso próprio. 2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, nos crimes de homicídio,
a tentativa branca ou incruenta enseja a aplicação da fração de redução da pena no patamar máximo, isto é, deve ser aplicada em 2/3 (dois terços)
. Havendo similitude fático-processual, a decisão concessiva deve ser estendida ao corréu, nos termos do art.
580
do
CPP
. 3. Agravos regimentais improvidos. (
AgRg no HC n. 731.845/MG
, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

Ou seja, para os casos de tentativa branca ou incruenta, como reconhecido na espécie, a redução da pena se dá na fração máxima de 2/3, pois houve distanciamento máximo da consumação delitiva, não sendo atingido o bem jurídico tutelado.

Desta forma, está correta a dosimetria realizada na sentença condenatória, não havendo motivos para reforma.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
conheço
das apelações interpostas e, no mérito, as
desprovejo
. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025